Tribunal: TJES
Processo: 5017189-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017189-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AS
TREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS
FIXADAS EM DECISÃO LIMINAR E SANEADORA. VALIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR TOTAL. RECURSO PROVIDO.

1
. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível a multa cominada na decisão saneadora, à luz da continuidade dos descontos após a sua fixação; (ii) estabelecer se o valor total de R$ 10.000,00 referente às astreintes revela-se razoável diante da obrigação principal.

2
. É válida a cominação cumulativa de astreintes em decisões distintas do processo quando persistir o descumprimento da obrigação.

3
. O valor da multa coercitiva deve guardar razoabilidade em relação à obrigação principal, sem perder sua função inibitória. Na hipótese dos autos, o valor total de R$ 10.000,00 de multa não se mostra excessivo em face da obrigação principal de R$ 7.883,68, preservando o equilíbrio entre a eficácia da medida coercitiva e a não oneração desproporcional da parte devedora.

4
. A denominação equivocada da origem da multa como sentença, quando esta decorre de decisão interlocutória, constitui erro material que não afasta sua exigibilidade.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO
contra a r. decisão de id. 51218080 dos autos originários que no cumprimento sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização aforado por ele em face do
BANCO BRADESCO
S.A.
,
acolheu em parte a impugnação do banco ao cumprimento de sentença apenas para afastar a multa da sentença, no total de R$5.000,00, devendo ser mantida apenas a multa da decisão liminar, isto é, 10 X de R$500,00, no total de R$5.000,00.

Em suas razões (id. 10643850), o agravante aduz, em síntese, (i) cobrou a multa da decisão liminar até o limite de R$ 5.000,00, isso é: dez descontos indevidos, com multa de R$ 500,00 em cada um deles, não há discussão quanto a isso; (ii) a segunda multa cobrada é atinente ao descumprimento da decisão saneadora de id. 27646823; (iii) nomeou erroneamente a multa em sua planilha de cálculo, inserindo o termo “sentença”, quando, na verdade, a multa é relativa à decisão saneadora; (iv) o erro na nomenclatura na planilha de cálculo do cumprimento de sentença não descaracteriza a legitimidade da multa referente à decisão saneadora; (v) o equívoco na nomeação durante a fase de cumprimento de sentença não acarreta prejuízo à parte devedora, tampouco invalida o direito pleiteado e reconhecido pelo juízo de primeira instância. Ademais, tal falha não exime o agravado de sua responsabilidade pelo descumprimento de uma ordem judicial, impondo-se, portanto, a revisão da decisão.

Contrarrazões no id. 11784816.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento de n. 5016866-62.2024.8.08.0000.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017189-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO
contra a r. decisão de id. 51218080 dos autos originários que no cumprimento sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização aforado por ele em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, acolheu em parte a impugnação do banco ao cumprimento de sentença apenas para afastar a multa da sentença, no total de R$5.000,00, devendo ser mantida apenas a multa da decisão liminar, isto é, 10 X de R$500,00, no total de R$ 5.000,00.

Em síntese, o agravante deu início o cumprimento de sentença (id. 42521859) em face do banco agravante, apresentando o valor de R$ 10.997,06 (dez mil novecentos e noventa e sete reais e seis centavos), a título de multa, alegando o descumprimento da obrigação de fazer por parte do banco agravado.

O banco, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Após o contraditório, o magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação, afastando a multa da sentença (R$ 5.000,00), e mantendo apenas a multa fixada na liminar (10 x R$ 500,00 = R$ 5.000,00).

Assim, a controvérsia posta em análise diz respeito à exigibilidade da multa fixada na decisão saneadora.

Em análise dos autos verifico que houve a fixação de
astreintes
em dois momentos.

No primeiro
, por meio da decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência (id 20636881), o juízo determinou que o requerido cessasse “os descontos mensais efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora, relativos aos contratos indicados na inicial, até ulterior ordem deste juízo, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada hipótese de posterior desconto/descumprimento nos meses subsequentes, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Contudo, tal determinação foi descumprida nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, com a continuidade dos descontos referentes aos contratos nº 447358490 e 459755303, conforme demonstrado na planilha de débitos apresentada no id 42521865. Diante disso, faz jus o agravante à percepção da multa no valor integral de R$ 5.000,00.

Quanto à segunda multa
, esta foi arbitrada por meio da decisão saneadora (id 27646823), em razão da informação constante no id 24325858, que indicava a manutenção indevida dos descontos. Assim, o juízo determinou:

Ante a informação prestada em ID 24325858, determino a intimação do requerido, por meio de seu patrono, para que proceda, no prazo de até 24 horas, a suspensão dos descontos efetuados diretamente na conta bancária do autor, relativos aos contratos indicados na inicial, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada hipótese de posterior desconto/descumprimento nos meses subsequentes, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embora tenha sido fixada nova multa, o exequente demonstrou que os descontos continuaram nos meses de agosto até dezembro de 2023, conforme demonstrado na planilha de atualização de débitos juntada no id. 42521865 dos autos originários. Embora o exequente tenha se referido a essa multa como sendo de “sentença 27646823”, trata-se de erro material, como corretamente argumentado nas razões recursais. A decisão referida corresponde, de fato, à decisão saneadora, conforme se verifica dos autos.

Portanto, mostra-se legítima a exigência de nova multa de R$ 5.000,00, em decorrência do reiterado descumprimento.

Ressalto que, as astreintes possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Quanto ao valor das astreintes, é cediço que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la”. (AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Ou seja, “Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (AgInt no AREsp n. 2.668.415/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

[...] Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o valor atribuído às astreintes ou acumulado sob o mesmo título pode ser revisto quando verificada exorbitância em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgInt no AREsp n. 2.597.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Nessa linha de raciocínio, destaco que o montante da multa deve se coadunar com o princípio da razoabilidade, sem ser excessivo de maneira a onerar demasiadamente o devedor e, por outro lado, deve manter o caráter coercitivo próprio das
astreintes
.

Dessa forma, entendo que o valor total de R$ 10.000,00 em
astreintes
, conforme apresentado pelo exequente, mostra-se razoável e proporcional, sobretudo considerando que a obrigação principal gira em torno de R$ 7.883,68.

Dito isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, homologando os cálculos apresentados pelo exequente de id. 42521859, acompanhado pelos cálculos de id. 42521865.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)